Tribunal: TJBA
Processo: 8047554-08.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047554-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMI GAMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO DE MAGALHAES DANTAS NETO, JAIRO PINTO DE SOUSA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONTRA DETRAN. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO CLONADO. MOTORISTA PROFISSIONAL IMPEDIDO DE EXERCER ATIVIDADE LABORAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN. ART. 1º, §3º DO CTB. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A responsabilidade do DETRAN é objetiva, nos termos do art. 1º, §3º do CTB, respondendo por danos causados em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de seus serviços.

Compete ao DETRAN vistoriar, registrar, emplacar e licenciar veículos, incluindo o dever de fiscalizar adequadamente os registros sob sua responsabilidade.

A clonagem de veículo por terceiros caracteriza fortuito interno que não exclui o nexo causal entre a omissão do órgão de trânsito e os danos experimentados pelo proprietário.

Recurso provido para confirmar a tutela de urgência deferida monocraticamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8047554-08.2022.8.05.0000, em que é agravante ADEMI GAMA DOS SANTOS e agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN/BA, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .